Tribunal: TJMT
Processo: 1010469-71.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010469-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), RENATO DI LORETO - CPF: 015.187.498-01 (AGRAVANTE), LAURA CIRINO ZANDONADI DI LORETO - CPF: 046.463.468-77 (AGRAVANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ONOFRE PEDRO BOTAN - CPF: 003.126.499-91 (AGRAVADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR FALTA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE EFEITOS LIBERATÓRIOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRECLUSÃO DECORRENTE DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Laura Cirino Zandonadi Di Loreto e Renato Di Loreto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que julgou improcedentes os pedidos formulados em objeção de executividade. Os agravantes sustentam: (i) a nulidade dos atos processuais posteriores a abril de 2021 por ausência de defesa técnica; e (ii) que os depósitos realizados na ação de consignação em pagamento nº 0000789.48.2009.8.11.0051 possuem efeitos liberatórios, devendo cessar a mora proporcionalmente aos valores depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) determinar se os atos processuais posteriores a abril de 2021 são nulos por ausência de defesa técnica dos agravantes; e
(ii) verificar se os depósitos judiciais realizados na ação de consignação em pagamento nº 0000789.48.2009.8.11.0051 possuem efeitos liberatórios sobre os débitos discutidos na execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se verifica a ausência de defesa técnica alegada pelos agravantes. Em relação a Renato Di Loreto, consta nos autos que ele permaneceu devidamente representado por seu advogado constituído, Dr. Flávio Luciano Tarson Huego Bauermeister, que não renunciou nem foi destituído. Assim, ainda que tenha havido renúncia por outro advogado (Dr. Mauro Alexandre Moleiro Pires), tal fato não configura ausência de defesa técnica. Quanto à Laura Cirino Zandonadi Di Loreto, ficou comprovado que ela foi representada durante todo o curso processual por seu advogado regularmente constituído, Dr. Valdomiro de Morais Siqueira, sem qualquer registro de renúncia, destituição ou substabelecimento.

4.

Quanto aos depósitos realizados na ação de consignação em pagamento nº 0000789.48.2009.8.11.0051, o acórdão proferido em recurso de apelação naquela ação, já transitado em julgado, reconheceu que os efeitos do pagamento consignado são limitados à relação jurídica discutida naquela demanda. Dessa forma, a decisão agravada corretamente concluiu que os valores depositados não podem ser utilizados para quitar ou reduzir os encargos do título executado na presente ação. Incide, no caso, a preclusão decorrente da coisa julgada, impossibilitando a rediscussão do alcance dos depósitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

6.

A ausência de defesa técnica não se configura quando há procuração válida nos autos e o advogado regularmente constituído permanece habilitado durante o curso processual, ainda que outros advogados tenham renunciado.

7.

Depósitos judiciais realizados em ação de consignação em pagamento possuem efeitos limitados à relação jurídica discutida naquela ação, nos termos da coisa julgada, não sendo aptos a extinguir ou reduzir obrigações de título diverso em execução de título extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Laura Cirino Zandonadi Di Loreto e Renato Di Loreto
contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial nº 0000789-24.2004.8.11.0051, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou improcedente os pedidos feitos em objeção de executividade.

A parte recorrente argumenta que os atos processuais posteriores a 10 de maio de 2021 são nulos por ausência de defesa técnica.

Menciona que há excesso de execução, posto que houve incidência de juros e encargos moratórios mesmo com valor depositado na ação de consignação em pagamento nº 0000789.48.2009.8.11.0051.

Requer
o provimento do recurso para que seja declarado nulo e sem efeitos todos atos praticados em desfavor dos executados, desde pelo menos abril de 2021, quando viu-se o abandono da causa por seus advogados, bem como para se considerar os efeitos liberatórios dos depósitos judiciais feitos na ação de consignação em pagamento n. 0000789.48.2009.8.11.0051 cessando-se a mora, proporcionalmente ao valor depositado

A parte agravada apresentou contrarrazões suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito requerendo o desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Afasto a preliminar de ofensa à dialeticidade suscitada, posto que a parte recorrente em seu recurso ataca os pontos que entende equivocados na decisão agravada.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

A parte recorrente argumenta que os atos processuais posteriores a 10 de maio de 2021 são nulos por ausência de defesa técnica.

Menciona que “Com efeito, o advogado
Mauro Alexandre Moleiro Pires, pretensamente notifica os executados, todavia de maneira irregular, em 12 de abril de 2021, Num. 65749067 - Pág. 66 -70
, o que é comprovado pela documentação juntada aos autos, caracterizada pela renúncia de mandato assinado por terceiro e remetida a um endereço não correspondente ao dos executados Renato e Laura. Conforme preconizado, a comunicação deve ser feita de forma direta e inequívoca aos representados, assegurando-lhes pleno conhecimento e a possibilidade de tomar medidas adequadas para a continuidade de sua defesa.” (Id. 210658177 - Pág. 17).

A questão acerca da falta de defesa técnica será analisada de forma separada para cada um dos agravantes, posto que verifico nos autos que constituíram advogados diferentes.

Acerca desse ponto a decisão agravada se pronunciou nos seguintes termos:

“[...] De resto, no que se refere à falta de defesa técnica, o encargo era do Procurador correspondente e o ônus pela desatenção de algum dever processual só haverá de afetar os Constituintes. No máximo, caberá aos Executados o exercício de algum direito de regresso que, porventura, pense ter perante os Procuradores constituídos. [...]” (Id. 148568667 - Pág. 2 dos autos de origem)

Do argumento de falta de defesa técnica do St. Renato Di Loreto.

O Sr. Renato Di Loreto outorgou poderes ao
Dr. Evaldo Rezende Fernandes OAB/MT nº 3.610 e o Dr. Flávio Luciano de Tarson Huego Bauermeister OAB/MT 7.328-B, conforme procuração acostada no Id. 65749054 (pág. 51) dos autos de origem.

Posteriormente, em 17-03-2009, o Dr. Evaldo Rezende Fernandes substabeleceu
sem reserva de poderes
, ao Dr. Flávio Luciano de Tarson Huego Bauermeister (Id.
65749060 - Pág. 19 dos autos de origem
) os poderes recebidos na procuração que lhe foi outorgada pelo Sr. Renato Di Loreto, de forma que a partir desse momento o Sr. Renato Di Loreto passou a ser representado tão somente pelo Dr. Flávio Luciano Tarson Huego Bauermeister.

Posteriormente o Sr. Renato Di Loreto constituiu ,no dia 28-07-2011, novo advogado no processo, o Dr. Gustavo Soares Bonifácio, conforme procuração de
Id. 65749060 (Pág. 58).

Todavia não houve a renúncia do Dr. Flávio Luciano Tarson Huego Bauermeister, tão pouco há comunicação nos autos de que o Sr. Renato Di Loreto teria revogada a procuração dada, portanto,
o Dr. Flávio Luciano Tarson Huego Bauermeister continua como advogado do Sr. Renato Di Loreto
.

Assim, a partir do dia 28-07-2011 o Sr. Renato Di Loreto estava representado nos autos pelo Dr. Flávio Luciano e pelo Dr. Gustavo Soares Bonifácio.

Ocorre que o Dr. Gustavo Soares Bonifácio que tinha recebido poderes tão somente do Sr. Renato Di Loreto substabeleceu sem reserva de poderes, no dia 29-08-2018 os poderes recebidos ao Dr. Mauro Alexandre Moleiro Pires (Id. 65749064, pág. 15), fazendo constar no citado substabelecimento que atuava em favor de Renato Di Loreto e Laura Cirino Zandonadi Di Loreto.

Contudo, conforme demonstrado nos autos, o Dr. Gustavo Soares Bonifácio não recebeu poderes da Sra. Laura Cirino Zandonadi Di Loreto, mas apenas do Sr. Renato Di Loreto. Assim, o substabelecimento realizado em favor do Dr. Mauro Alexandre Moleiro Pires não possui qualquer efeito em relação à Sra. Laura Cirino Zandonadi Di Loreto. Em outras palavras,
o Dr. Mauro Alexandre Moleiro Pires jamais representou a Sra. Laura Zandonadi Di Loreto
.

Nesse caminhar se conclui que a partir do dia 29-08-2018 o Sr. Renato Di Loreto estava representado pelo Dr. Mauro Alexandre Moleiro Pires e pelo Dr. Flávio Luciano, posto que esse último não renunciou e nem foi destituído dos autos pelo Sr. Renato Di Loreto.

Logo, a renúncia apresentada pelo Dr. Mauro Alexandre Moleiro Pires em abril de 2021 não caracteriza a ausência de defesa técnica, uma vez que, independentemente da formo como se deu essa renúncia, o Sr. Renato Di Loreto continuava devidamente representado pelo Dr. Flávio Luciano Tarson Huego Bauermeister.

Repise-se, havendo procuração válida nos autos pela qual o agravante Renato Di Loreto outorga poderes do Dr. Flávio Luciano Tarson Huego Bauermeister inexiste a falta de defesa técnica arguida.

Do argumento de falta de defesa técnica da Srª. Zandonadi Di Loreto

Verifico nos autos que a Srª Laura Cirino Zandonadi Di Loreto constituiu como advogado o Dr. Valdomiro de Morais Siqueira, OAB/MT nº 3.575-B, conforme procuração acostada no Id. 65749054 (pág. 39) dos autos de origem, e, não há nos autos revogação da procuração, renúncia ou substabelecimento do citado advogado para outro.

Registro novamente que a procuração acostada no Id. 65749054 (pág. 51) dos autos de origem tem como outorgante tão somente o Sr. Renato Di Loreto e outorgados os Dr. Evaldo Rezende Fernandes OAB/MT nº 3.610 e o Dr. Flávio Luciano de Tarson Huego Bauermeister OAB/MT 7.328-B.

Destarte, é inconteste nos autos que Srª Laura Cirino
Zandonadi Di Loreto
nunca foi representada pelo Dr. Evaldo Rezende Fernandes e pelo Dr. Flávio Luciano de Tarson Huego Bauermeister.

Dessa forma, a cadeia de substabelecimentos, já demonstrada, iniciada pelo Dr. Evaldo Rezende Fernandes que culminou com o substabelecimento do Dr. Mauro Alexandre Moleiro Pires, não afeta a executada Laura Cirino
Zandonadi Di Loreto
.

Nesse contexto, imperioso concluir que a renúncia do
advogado Mauro Alexandre Moleiro Pires em relação à executada Laura Cirino
não opera efeitos, pelo simples motivo de que ele nunca foi patrono da executada, posto que recebeu poderes de advogado que nunca patrocinou a executada Laura Cirino
Zandonadi Di Loreto
.

Assim
,
não há falar em falta de defesa técnica para a Srª

Laura Cirino Zandonadi Di Loreto devidamente representada pelo advogado o Dr. Valdomir de Morais Siqueira.

Passo a análise acerca da utilizado do valor deposito na ação consignação em pagamento par quitação parcial do débito.

Menciona que há excesso de execução, posto que houve incidência de juros e encargos moratórios mesmo com valor depositado na ação de consignação em pagamento nº 0000789.48.2009.8.11.0051.

Sustenta que a sentença proferida na ação “não apenas liberou Onofre Botan da obrigação direta com agravantes, mas também instruiu a transferência dos valores consignados para uma subconta vinculada à execução apensa, visando aplicá-los ao pagamento da dívida à Agro Amazônia. No entanto, a sentença não extinguiu a obrigação da execução apensa nem determinou o cancelamento da penhora, deixando estas questões para serem resolvidas na ação de execução relacionada.” (Id. 210658177, p ́g. 13)

Pugna “para considerar-se os efeitos liberatórios dos depósitos judiciais feitos na ação de consignação em pagamento n. 0000789.48.2009.8.11.0051 cessando-se a mora, proporcionalmente ao valor depositado”

Ressalta ainda que os depósitos efetuados na ação de consignação em pagamento devem ser considerados como cumprimento parcial da obrigação pecuniária discutida nestes autos.

O argumento não prospera.

A sentença proferida na
ação de consignação em pagamento nº 0000789.48.2009.8.11.0051 foi objeto do recurso de apelação nº 2111/2018 da qual fui o relator.

A sentença foi reformada e restou reconhecido que o pagamento é adstrito a relação jurídica que fundamenta a ação de consignação em pagamento.

O acórdão transitou em julgado, de forma que acerca dessa conclusão se operou a coisa julgada, logo resta preclusa a pretensão dos agravantes de rediscutir o alcance do depósito realizado na ação de consignação em pagamento.

Nesse sentido, escorreita a decisão agravada ao afirmar que “o depósito que se fez na consignatória,
porque referente a negócio jurídico diferente daquele para o qual se emitiu o título executado nestes autos
, serve ao sobrestamento dos encargos
que haveriam de incidir nos cálculos daquela dívida
, não da que se executa nesta expropriatória” (Id. 148568667, pág. 2).

Portanto, não há como considerar que os valores depositados na ação de consignação em pagamento representam cumprimento parcial da obrigação pelos devedores/agravantes inexistindo no caso concreto a existência de pagamento em sub-rogação, e, nem que podem afastar a mora do título que se está sendo executado nestes autos, uma vez que o valor depositado na ação de consignação em pagamento somente se presta para afastar a dívida com os seus respetivos encargos discutida na ação de pagamento.

Nesse contexto, não prospera a tese do agravante de que o depósito feito na ação consignatória em questão é apto a extinguir qualquer valor referente a obrigação discutida nestes autos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025